Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme prescreve o artigo 1.694 do Código Civil, os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Todavia, o mencionado dever não pode privar o genitor de condições mínimas de sobrevivência, devendo a questão receber solução equilibrada.
2. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção.
3. O não acolhimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente.
4. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante comprovarem a perda do estágio remunerado, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar se há necessidade da fixação dos alimentos provisórios, como assim almeja com a pretensão deduzida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.